Tribunal: TJBA
Processo: 0009605-69.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0009605-69.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIJARA SOUSA DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
JULIANA CHAGAS CORDEIRO, EUGENIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY, MICHELLE SANTOS ALLAN DE OLIVEIRA

APELADO: MONTE TABOR CENTRO ITALO BRASILEIRO DE PROM SANITARIA e outros (2)

Advogado(s)
:
JULIANA CHAGAS CORDEIRO, EUGENIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY, MICHELLE SANTOS ALLAN DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME PÓS-TRANSPLANTE. PACIENTE TRANSPLANTADA RENAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E HOSPITAL CREDENCIADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DAS RÉS DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por operadora de plano de saúde (Sul América), hospital credenciado (Hospital São Rafael) e pela própria autora contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A sentença determinou que as rés custeassem exame de dosagem de ciclosporina e demais procedimentos necessários ao acompanhamento pós-transplante renal da autora, fixando indenização por danos morais em R$ 7.000,00. As rés insurgiram-se quanto à responsabilidade pelo custeio do exame; a autora pleiteou a majoração do valor indenizatório para R$ 30.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva do hospital credenciado para figurar no polo passivo da demanda; (
ii
) aferir a abusividade da negativa de cobertura do exame pós-transplante pela operadora e pelo hospital; (
iii
) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O hospital credenciado integra a cadeia de fornecimento dos serviços médicos contratados, sendo parte legítima para responder solidariamente por falhas na prestação do serviço, conforme previsto no art. 7º, parágrafo único, do CDC e na jurisprudência do STJ.

4. A negativa de cobertura de exame essencial à preservação da vida de paciente transplantada renal configura conduta abusiva, especialmente quando há cobertura contratual para o tratamento da patologia principal e conhecimento prévio do quadro clínico da paciente.

5. A cláusula contratual que limita a cobertura de exames indispensáveis é nula quando compromete o tratamento de doenças graves, sendo irrelevante a ausência do procedimento no rol da ANS.

6. A recusa injustificada de cobertura em situação de urgência caracteriza dano moral in
re

ipsa
, nos termos da jurisprudência do STJ.

7. O valor de R$ 7.000,00 é insuficiente diante da gravidade da conduta das rés e do risco à vida da autora, devendo ser majorado para R$ 10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e à função pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos das rés desprovidos. Recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O hospital credenciado responde solidariamente com a operadora do plano de saúde por falhas na prestação dos serviços contratados.

2. É abusiva a negativa de cobertura de exame essencial ao acompanhamento pós-transplante, especialmente quando há cobertura da doença principal e conhecimento prévio do quadro clínico.

3. A recusa injustificada de cobertura em situação de urgência gera dano moral
in
re

ipsa
, sendo devida a indenização com valor suficiente para cumprir a função compensatória e pedagógica da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 7º, parágrafo único.
Súmula 608/STJ
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2675926/MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 21.10.2024,
DJe
28.10.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2730551/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 04.11.2024,
DJe
29.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
aos recursos das rés
MONTE TABOR - CENTRO ÍTALO BRASILEIRO DE PROMOÇÃO SANITÁRIA (Hospital São Rafael)
e
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e
CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso da autora
MARIJARA SOUSA DOS SANTOS
, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença, inclusive quanto à correção monetária e honorários advocatícios, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada em sistema.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora